Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que o recurso de apelação manejado em nome de JOSE ADELINO WATERKEMPER foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo, afirmando-se beneficiário de gratuidade de justiça. Todavia, conforme dispõe o §5o do art. 99 do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Dessa forma, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator